Tribunal: TJBA
Processo: 0000170-37.2009.8.05.0229
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-10-11
Data de publicação: 2024-10-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0000170-37.2009.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: Antonio Barbosa dos Anjos Filho

Advogado(s)
:
CESAR ULISSES OLIVEIRA MONTEIRO DA COSTA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
TENTATIVA DE
HOMICÍDIO QUALIFICADO. PLEITO DE IMPRONÚNCIA. NÃO PROVIMENTO. MATERIALIDADE DO FATO E EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRINCÍPIO IN DÚBIO PRO SOCIETATE.
DEFESA ALEGA AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
.
NÃO ACOLHIMENTO. PLEITO PARA EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. NÃO ACOLHIMENTO. MATÉRIAS QUE DEVEM SER SUSCITADAS EM SESSÃO PLENÁRIA

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1-
O Recorrente interpôs o presente Recurso pugnando
pela
impronúncia do Réu, ante a
suposta
ausência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva,
i
nclusive aponta que não há provas de que o Réu agiu com animus necandi. Subsidiariamente, requer o decote das qualificadoras do art. 121, §2º, I e III do Código Penal.

2-
Cabe salientar que a pronúncia é apenas um juízo de admissibilidade da acusação, no qual é exigido tão somente o convencimento da prova material do crime e a presença de indícios de autoria, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal.

3-Ao exame dos autos, verifico que a materialidade e os indícios de autoria estão presentes nos depoimentos colhidos, inclusive da própria vítima (ID. 69250744), que afirmou ter o acusado adentrado no seu quarto, tendo proferido xingamentos, afirmou que iria lhe matar e apertou seu pescoço.

4-

Não há que se falar em desclassificação do crime de homicídio para o delito de lesão corporal, se a prova dos autos não afasta, com segurança, a presença de 'animus necandi' na conduta do agente, devendo a matéria ser levada à apreciação do egrégio Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

5-Impende destacar que a argumentação de eventual insuficiência probatória ou de incerteza quanto a autoria deve ser suscitada perante o Conselho de Sentença, em momento oportuno, vez que este é o juiz natural para julgar os crimes desta natureza.

6-Ademais, ainda que houvesse dúvidas quanto à autoria, nesta fase, deve-se privilegiar o princípio do
in dubio pro societate
de tal forma que a pronúncia é medida que se impõe.

7-
Ressalte-se que, nesta fase processual, evita-se juízo valorativo e aprofundado sobre o mérito da questão, eis que o juiz natural da causa será o corpo de jurados, que escolherá a versão sobre os fatos que lhe parecer mais verossímil.

8-
N
o procedimento especial do júri, as qualificadoras do crime de homicídio só devem ser excluídas da pronúncia quando manifestamente improcedentes-
o que não ocorre no caso em tela-
de forma a não subtrair a competência do juiz natural da causa, o Conselho de Sentença, para apreciá-las.

Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso em Sentido Estrito nº

0000170-37.2009.8.05.0229
,
em que figura como recorrente
Antonio Barbosa dos Anjos Filho
e como
recorrido o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal,
CONHECER DO RECURSO E JULGÁ-LO
IM
PROVIDO
,
pelas razões adiante alinhadas.